Tribunal: TJBA
Processo: 0572249-15.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572249-15.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PETERSON NUNO DA CUNHA e outros

Advogado(s)
:
ELMAR CAETANO DE SOUZA LIMA, TIAGO MOURA SANTANA

APELADO: PATAMARES FLEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DA FRÁGIL SITUAÇÃO FINANCEIRA DA APELANTE. ART. 98 DO CPC. ART. 99, §3º DO CPC. DEVIDA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I - Recurso visando a reforma de sentença que extinguiu o feito por não terem sido recolhidas as custas judiciais, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita;

II - Os recorrentes juntam carteiras de trabalho, atestando que não estão empregados, além da declaração de imposto de renda;

III – O direito a gratuidade da justiça está amparado pela Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, além de estar previsto no art. 98, do CPC/2015
;

IV – A concessão do benefício não importa em miserabilidade, mas apenas que a parte não possua condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família;

V - O art. 99, §3º, do CPC, impõe que “
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

VI – Recurso provido. Gratuidade de justiça concedida em sua integralidade, dando-se prosseguimento ao feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
0572249-15.2016.8.05.0001
figurando como apelantes
PETERSON NUNO DA CUNHA E ANA CARLA PEREZ SIMAS

e como apelados
PATAMARES FLEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SPE LTDA., e LIZCONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto relator.